Tribunal: TJSP
Processo: 1015072-12.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. NULIDADE DA SENTENÇA E ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Petição inicial e recurso de apelação interposto pelo autor que ostentam caráter genérico praticamente insuperável – Estabilização da demanda que se restringe às temáticas de abusividade dos juros remuneratórios e da pleiteada ilegalidade de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. NULIDADE DA SENTENÇA E ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Petição inicial e recurso de apelação interposto pelo autor que ostentam caráter genérico praticamente insuperável – Estabilização da demanda que se restringe às temáticas de abusividade dos juros remuneratórios e da pleiteada ilegalidade de sua capitalização em periodicidade inferior à anual – Nulidade da sentença no que extrapola tais matérias – Recurso de apelação do autor não conhecido, por ausência de impugnação aos termos da sentença, que, inclusive, foram-lhe favoráveis no que controvertido.
2. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 19% ao mês e 706,42% ao ano – Taxas médias de 5,70% ao mês e 94,57% ao ano – Abusividade configurada – Taxa média que deve prevalecer.
3. JUROS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano – Capitalização de juros expressamente prevista no contrato – Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada – Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça.
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA – NO QUE SUBSISTENTE, REFORMADA EM PARTE, A PARTIR DO PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.